Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Ação de anulação de procuração pública. Mandato em causa própria. Falecimento da outorgante. Inutilidade superveniente da demanda diante do arrolamento do bem em inventário. Ausência de interesse processual. Extinção sem resolução do mérito.
I. Caso em exame.
1. Anulação de instrumento público de procuração outorgado relativo à venda de um imóvel de outorgante sem pleno gozo de suas faculdades por vício de consentimento.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em definir: (i) se o instrumento de procuração pública outorgado em causa própria (in rem suam) pode ser anulado por suposto vício de consentimento da outorgante e (ii) se subsiste interesse processual dos autores na anulação da procuração, considerando que o bem objeto do mandato foi arrolado no inventário da falecida, não havendo notícia de sua alienação.
III. Razões de decidir
3. A procuração pública em análise foi outorgada em caráter irrevogável e irretratável, com dispensa de prestação de contas, cláusulas típicas do mandato em causa própria, nos termos do art. 685 do Código Civil. Tal espécie de mandato confere ao outorgado poderes em nome próprio e não se extingue com a morte do mandante.
4. No entanto, não há prova de que a procuração tenha sido utilizada. O imóvel não foi vendido, e consta dos autos que o outorgado arrolou o bem nos autos do inventário (processo n. 0748459-17.2023.8.07.0001), o que demonstra a inexistência de qualquer ato de disposição.
5. Diante dessa realidade, o reconhecimento da nulidade da procuração não produziria efeitos práticos, pois o bem está sujeito à partilha e aos direitos que vierem a ser reconhecidos no inventário, inexistindo utilidade na continuidade da demanda.
6. O interesse processual, como condição da ação, deve subsistir até a prolação da decisão final e pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado, conforme art. 485, VI, do CPC. Diante da inutilidade superveniente do pedido, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. A eventual necessidade de resguardar o imóvel contra possível uso indevido da procuração pode ser satisfeita mediante anotação junto à matrícula do imóvel, a requerimento das partes no próprio juízo do inventário, providência que assegura a efetividade da tutela sem a manutenção da presente ação.
IV. Dispositivo e tese
8. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Condenação da parte autora em custas e honorários. Recursos de apelação prejudicados.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida cabível quando demonstrada a inutilidade superveniente do pedido e a ausência de interesse processual. 2. O mandato em causa própria, ainda que irrevogável, não transfere a propriedade do bem nem impede o controle de sua destinação no âmbito do inventário.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 645 e 685; CPC, arts. 485, VI, e 85, §8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.473.044/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.595.746/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 01.09.2020.